Tribunal: TJMT
Processo: 1001173-97.2021.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001173-97.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR PEREIRA - CPF: 015.102.911-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAVI DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 979.487.211-34 (ASSISTENTE), EDER RIBEIRO DA SILVA - CPF: 959.516.011-34 (ASSISTENTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006
(TRÁFICO PRIVILEGIADO) - POSSIBILIDADE - QUANTIDADE DE DROGA, ISOLADA, INSUFICIENTE PARA IMPUTAR AO RÉU SUPOSTA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - 2)
AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, V DA LEI DE DROGAS
- IMPERTINÊNCIA - INTERESTADUALIDADE DO TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADA - 3)
EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE
- POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - 4)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
- PERTINÊNCIA - GRAU DE REDUÇÃO NÃO INCIDIDO - SÚMULA 321 DO STJ - 5)
DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
- PLEITO ESVAZIADO - PENA DE MULTA READEQUADA JUNTAMENTE COM A CORPORAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Se o agente é primário e sem antecedentes, a quantidade de droga apreendida por si só, sem outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que este se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, não é capaz de afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006.
In casu
, tratando-se de considerável quantidade de maconha apreendida, imperativa a incidência de fração abaixo da máxima, mostrando-se proporcional a aplicação do
quantum
de 1/6 (um sexto).

2) Não é possível o afastamento da causa de aumento de pena da interestadualidade quando o testemunho, em juízo, do policial que efetuou o flagrante evidencia que o entorpecente apreendido foi buscado na cidade de Dourados/MS e tinha como destino a cidade de Primavera do Leste/MT.

3) A condição de transportador de tóxicos implica o intento de vantagem econômica, motivo pelo qual tal circunstância não pode ser considerada na segunda etapa dosimétrica da pena como agravante genérica do motivo torpe (art. 61, II, “a” do Estatuto Repressivo), sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
.

4) Em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, impossível a redução da reprimenda, na segunda fase, dada a fixação da pena-base no mínimo legal, não podendo a pena ser reduzida abaixo desse patamar, nos termos do Enunciado Sumular n. 231 do STJ.

5) Tendo a pena de multa sido revista e readequada quando da revisão da pena corporal, esvaziado está o pleito defensivo nesse sentido.

6) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto por
Júlio Cesar Pereira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1001173-97.2021.8.11.0010, pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no art.
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº. 11.343/2006,
à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
690 (seiscentos e noventa) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 98345980).

Inconformada, nas razões recursais de id. 98345993, postula a defesa:
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
, diante do alegado preenchimento de todos os requisitos; o
afastamento da majorante do inc. V do art. 44 da mesma lei
, ao argumento uma vez que a acusação não se desincumbiu do ônus de apresentar provas de que o acusado atravessou a fronteira entre os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso com a droga apreendida; o
afastamento a agravante do motivo torpe
, uma vez que o intuito lucrativo do transportador de entorpecentes é inerente ao tipo penal, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
.

Subsidiariamente, requer a
incidência da atenuante da confissão espontânea realizada
no momento da abordagem policial e
readequação da pena de multa
, em sendo procedentes um ou mais pedidos e alterada a pena fixada ao acusado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 98345998).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha
, é pelo
parcial provimento
do apelo defensivo,
tão somente para afastar a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, inc. II, alínea “a” (motivo torpe)
, do Código Penal, com a consequente readequação da sanção corpórea e da pena de multa, mantendo-se, no mais, incólume a decisão digladiada (id. 99530990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 86844988), no dia 07 de março de 2021, por volta da 21h00min, no terminal rodoviário, localizado na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, Bairro Planalto, na comarca de Jaciara/MT, Júlio César Pereira, após adquirir e receber de maneira escusa,
transportou e trouxe consigo
,
com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, entre Estados da Federação
(Mato Grosso do Sul), 01 (uma) porção de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como
Maconha, pesando 4,012 kg
(quatro quilogramas e doze miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que Guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que havia um homem no Terminal Rodoviário, trajando camiseta preta, calça jeans e boné rosa, com sinais de nervosismo e à procura de táxi para levá-lo até a cidade de Primavera do Leste/MT.

Ao chegarem no local indicado, os agentes policiais encontraram o suspeito e procederam buscas pessoal e na bagagem deste, momento em que localizaram a substância entorpecente dentro da fronha do travesseiro. Consta ainda que implicado pegou o entorpecente na cidade de Dourados/MS e tinha como destino a cidade de Primavera do Leste/MT.

Por esse fato, Júlio César foi
condenado nos termos da denúncia
(artigo 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei de drogas) após regularmente processada a ação penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância, exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, no termos já relatados.

De início, importa registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitivas, tanto que não foram objeto de questionamento no recurso.

Passo, então, à análise do pedido defensivo.

1)
Da pretensa incidência da figura privilegiada

De início, i. defesa com fulcro no raciocínio de que a causa de diminuição prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 é benesse que foi tolhida, malgrado tenha o apelante preenchido os requisitos legais para tanto.

Quanto a esse aspecto, restou consignado na r. sentença
“No presente caso é inaplicável a regra contida no artigo 33, §4°, da Lei Federal n° 11.343/2006,
tendo em vista a considerável quantidade de droga apreendida com o réu JÚLIO CÉSAR PEREIRA
, nos termos do Verbete do Enunciado Orientador n° 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso”
(id. 98345980 - Pág. 3).

Sem delongas, é cediço que, para a incidência da referida causa de diminuição, faz-se necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, e que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O legislador objetivou possibilitar a redução de pena para aquele considerado como pequeno traficante eventual, ou seja, que não faz do crime seu meio de vida. Os requisitos são cumulativos, e, na ausência de um deles, afasta-se a incidência do dispositivo.

Na hipótese em apreço, o
apelante é primário e não possui maus antecedentes
, sendo certo que nos autos inexistem elementos seguros de que o réu integre organização criminosa ou façam do crime meio de vida,
visto inexistir qualquer tipo de investigação neste sentido, sendo, portanto, dedução decorrente da grande quantidade de droga localizada
.

Ambos os policias que diligenciaram Davi de Oliveira Lima e Éder Ribeiro da Silva ressaltaram apenas receberam um ligação informando ter uma pessoa na rodoviária com comportamento suspeito, pois estaria muito nervoso, sendo que ao chegar no local indicando, encontraram o apelante e com ele, apreenderam uma porção de droga em seu travesseiro.

Nesse esteira, conforme, entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a quantidade de drogas encontrada em posse do agente, por si só, não possui o condão de repelir a causa especial de diminuição de pena, sem que esteja evidente a dedicação do acusado à atividades delitivas
, conforme se verifica do seguinte julgado,
verbis
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA VALORADA EM MAIS DE UMA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE QUE INTEGRASSE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REDUTORA NA FRAÇÃO DE 1/6. TRANSPORTE DE DROGA. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA. ATUAÇÃO DO AGENTE SEMELHANTE A DE 'MULA' DO TRÁFICO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. (...) - Embora esta Corte Superior tenha jurisprudência firme no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida servem para modular a fração da redutora do tráfico privilegiado, vem, outrossim, decidindo que
a referida vetorial, isoladamente, não legitima o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porque, dissociada de outros elementos de prova porventura existentes nos autos, ela não basta para atestar a dedicação do apenado à atividade criminosa ou o fato de que ele integraria organização criminosa
. - No mesmo sentido, são os precedentes do col. Pretório Excelso, que firmam a possibilidade, em tese, de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de 'mula do tráfico'. - Em verdade, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que
a atuação no transporte de entorpecente, ainda que em grande quantidade, não patenteia, de modo automático, a adesão estável e permanente do apenado à estrutura de organização criminosa ou a sua dedicação à atividade delitiva
. Precedentes. (...)”.
(STJ, HC 466.202/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019).

– Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
AGENTE QUE ATUOU COMO MULA DO TRÁFICO, TRANSPORTANDO GRANDE QUANTIDADE DE DROGA EM SEU VEÍCULO ENTRE CIDADES
. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PACIENTE PRIMÁRIO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Precedentes deste Corte e do Supremo Tribunal Federal firmam a
possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de mula do tráfico
. Precedentes. 4. No caso, inexiste óbice à aplicação da referida causa de diminuição, especialmente se considerado que o paciente foi flagrado transportando as drogas em seu veículo, entre duas cidades, o que caracteriza da função de mula do tráfico.
Ademais, o acusado efetivamente é primário, possuidor de bons antecedentes, não sendo possível, através dos elementos existentes no feito, assegurar que possui a vida voltada ao ilícito
, conforme expressamente ressaltado pela sentença condenatória. - Agravo regimental a que se nega provimento
”.
(STJ - AgRg no HC: 650606 RS 2021/0069170-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021).

Nesse sentido, também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
TRÁFICO
ILÍCITO DE
DROGAS
[ART. 33, CAPUT, E ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N°. 11.343/2006] – PLURALIDADE DE RÉUS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) 3ª FASE – ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006 (...)
Tratando-se de réus primários, a simples menção à
quantidade
da substância entorpecente apreendida, dissociada de qualquer outro elemento, não é suficiente para se concluir acerca da dedicação à atividades criminosas ou participação em organização criminosa
, de modo que sendo a acusação um fato
isolado
, fazem jus à
causa
de
diminuição
de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06”.
(N.U 0017152-
98.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

Com efeito, carecendo os autos de fundamentação concreta para afastar a figura privilegiada, de rigor sua aplicação na hipótese; no entanto, na fração mínima legal de 1/6 (um sexto), face a quantidade da droga apreendida - 4,012 kg (quatro quilogramas e doze miligramas) de maconha - o qual não fora valorada na primeira fase dosimétrica, sendo viável então, nesta etapa, para definir a fração da especial diminutiva.

Cumpre destacar que a destinação mercantil de quatro quilogramas de maconha revela considerável potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para uma resposta estatal mais rigorosa, mormente quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama do narcótico em específico para fim de se entorpecer.

Assim,
acolhe-se a incidência
da especial diminutiva do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, mas não na sua fração máxima, ante o quantitativo de entorpecente apreendido, apto a ensejar a redução da pena em apenas 1/6 (um sexto).

2)

Do pedido de exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da lei nº 11.343/2006

Malgrado o apelante almeje o decote da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, V, da Lei n.º 11.343/2006 (interestadualidade do tráfico) por anemia probatória, razão não lhe assiste.

A referida circunstância foi ratificada perante a autoridade judiciária pelo policial militar Davi de Oliveira Lima, segundo ele o próprio apelante teria confessado em entrevista realizada durante a abordagem policial que buscou a droga na cidade de Dourados/MS e tinha como destino a cidade de Primavera do Leste/MT.

Vejamos suas declarações,
verbis
:

“(...) que estava de serviço nesse dia e receberam uma ligação informando que teria um rapaz no terminal rodoviário pedindo informações sobre taxi ou uber para levar ele até a cidade de Primavera do Leste, porque ele tinha perdido o ônibus; que ele aparentava estar bem nervoso e com pressa de ir embora do local;
que pediram para guarnição ir verificar a situação e passaram as características dele; que seria um rapaz de camisa preta, calça jeans e boné rosa; que o acusado apresentava as características apresentadas e fizeram a abordagem dele; que fizeram revista pessoal no acusado e perguntaram para onde estava indo; que ele disse que estava aguardando um ônibus para ir a Cuiabá; que pediram para verificar a bagagem do acusado e ele mostrou uma bolsa que estava no banco; que a bolsa tinha os pertences pessoais do acusado; que tinha uma travesseira e eles perguntaram ao acusado e ele negou ser dele;
que pegaram o travesseiro e viram que estava pesado
; que cortaram a fronha do travesseiro e dentro localizaram aproximadamente quatro quilos de uma
substância que aparentava ser maconha;

que nos pertences do acusado foi encontrada uma passagem de Dourados
; que ele saiu de Dourados com destino a Cuiabá; que ele confessou que saiu de Primavera do Leste com destino a Dourados/MS para buscar o entorpecente e nisso receberia a quantia de mil reais;
que o acusado disse que iria entregar essa droga para uma pessoa chamada Juninho em Primavera do Leste; que durante a confecção do boletim de ocorrência o telefone do acusado tocava a todo momento e chegava mensagem de whatssap; que segundo o acusado era esse Juninho querendo saber dele; que ele receberia mil reais para transportar a droga de Dourados/MS para Primavera do Leste/MT; que ele trouxe a droga de outro estado; que o acusado iria entregar a droga para o Juninho em Primavera do Leste/MT;
(...)”.
(Depoimento do PM
Davi de Oliveira Lima
extraído da sentença - id. 98345985 - Pág. 2/3).

Oportunamente, consigno que
o simples fato da testemunha em questão consistir no policial que atuou na prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, especialmente quando inexiste nos autos qualquer elemento capaz de indicar que lhes interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Assim, à luz da prova produzida nos autos é que se
mantém a causa especial de aumento
do artigo 40, V, da Lei n.º 11.343/2006,
já aplicada na sua fração mínima (1/6),
vez que houve a transposição da fronteira dos Estados. O réu pegou o entorpecente na cidade de Dourados/MS e foi preso em flagrante na comarca de Jaciara/MT, em que pese o destino final fosse a cidade de Primavera do Leste/MT
. Fato incontestável é que o ônibus teve como partida originária cidade do Estado de Mato Grosso do Sul.

3)
Do pleito de extirpação da agravante genérica do art. 61, inc. II, alínea “a” do Código Penal

Neste ponto, sustenta a defesa que a agravante do motivo torpe deve ser afastada
“uma vez que o intuito lucrativo do transportador de entorpecentes é inerente ao tipo penal, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem
”.

E tem razão a defesa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado singular identificou a presença da aludida agravante, ao fundamento de que
“o réu

receberia o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) para realizar o transporte da droga. Portanto, o crime foi praticado mediante paga ou promessa de recompensa. (...)”
(id. 98345985 - Pág. 3).

No entanto, a condição de transportador de drogas, como no caso destes autos, implica, evidentemente, o objetivo de vantagem econômica, circunstância esta inerente ao tipo de tráfico de drogas, razão pela qual não ser agravada a pena, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
.

A propósito, nessa esteira, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTADOR DO ENTORPECENTE. AGRAVANTE DA PROMESSA DE RECOMPENSA. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A condição de transportador do entorpecente pressupõe o intuito de lucro, não podendo tal circunstância ser considerada como agravante
, prevista no artigo 62, inciso IV, do Código Penal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ - AgRg no REsp: 1364301 PR 2013/0033298-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/02/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2016).

Logo,
afasto
a incidência da agravante inserta no art. 61, inciso II, “a”, do CP.

4)
Do pedido subsidiário aplicação da atenuante da confissão espontânea

Por fim, pretende a i. defesa a incidência atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP), ao argumento de que pelas informações relatadas pelos policiais militares, o ora recorrente confessou informalmente que estaria fazendo o transporte de entorpecentes.

In casu
, em que pese o implicado tenha resguardado ao direito de permanecer em silêncio em ambas as oportunidades que seria ouvido (id. 98343015 e 98345968), não se descuida que a confissão informal deste foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, cujo o teor, entendo ter sido utilizado para embasar a condenação.

Além desses depoimentos policiais, não fora apresentado outro elemento de prova capaz de aferir que o acusado receberia o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) para realizar o transporte da droga e que buscou a droga na cidade de Dourados/MS e tinha como destino a cidade de Primavera do Leste/MT; logo, a
confissão informal transcrita nos depoimentos dos policiais condutores inequivocamente integrou o convencimento do d. sentenciante
; por isso devido o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal.

Todavia
, tendo em vista que na primeira fase dosimétrica da pena do crime de tráfico de drogas a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal e que na etapa seguinte da dosimetria não mais concorrem causas agravantes – interestadualidade afastada por esta instância revisora –, em razão do que dispõe a
Súmula n. 231 do STJ
, deixo de aplicar o grau de redução, de modo que
mantenho
a sanção no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase derradeira, acolhido o pedido defensivo de incidência da especial diminutiva do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 e fixado no patamar de 1/6 (um sexto); bem como, mantida a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, na fração 1/6 (um sexto), fica a
pena FINAL e DEFINITIVA
estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, conservado o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal, face a inexistência de outras causas que possam interferir no cálculo dosimétrico.

Por seu turno, em virtude do
quantum
pena,
preserva-se
o regime inicial semiaberto, a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ou aplicação do instituto da suspensão condicional da pena (arts. 33, § 2°, “b”; 44 e 77, todos do Código Penal).

5)
Da redução da pena de multa

Considerando que a pena corporal do crime de tráfico de drogas foi revisada e redimensionada para um ponto favorável ao recorrente, a pena de multa também foi redimensionada para menos, havendo gradual diminuição dos valores inicialmente fixados na sentença condenatória, razão pela qual o presente pleito foi esvaziado, não havendo questão a ser discutida nesse sentido.

Ante o exposto, e em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso interposto por Júlio Cesar Pereira para afastar a agravante genérica do motivo torpe, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, bem como fazer incidir a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, passando a sua
pena definitiva
para 05 (cinco) anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, inalterado o valor unitário no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021